Tribunal: TJDFT
Processo: 0709013-18.2021.8.07.0020
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-07-25
Data de publicação: 2022-08-12

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. DESISTÊNCIA DO NEGÓCIO PELOS VENDEDORES. RESTITUIÇÃO INTEGRAL DO SINAL DEVIDA. RETENÇÃO PELA IMOBILIÁRIA INDEVIDA. PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto por INVEST IMÓVEIS IMOBILIÁRIA E INCORPORADORA LTDA em face da sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais e a condenou a pagar aos autores o valor de R$ 37.500,00 a título de restituição. Em seu recurso, alega que houve a concretização do negócio e que a desistência pelos vendedores não lhe alcança, já que é praxe a comissão de corretagem ser extraída do sinal. Pede o chamamento dos vendedores ao processo e o reconhecimento da sua legitimidade. Suscita, ao final, a nulidade da sentença por ser extra petita.

2. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 33198806 e 33198808). Contrarrazões apresentadas (ID 33198814).

3. Quanto à preliminar arguida, verifico que a sentença não se mostra extra petita, porque se ateve à relação jurídica havida entre as partes que fizeram parte do contrato que ora se discute. Além disso, foi dada interpretação aos pedidos conforme o conjunto da postulação, consoante determina o § 2o do artigo 322 do Estatuto Processual Civil. Preliminar afastada.

4. Preliminar de reconhecimento de legitimidade passiva. O recorrente, pretende, na verdade o chamamento ao processo dos vendedores do imóvel, o que não é cabível nos juizados especiais a teor do que dispõe o artigo 10 da Lei 9.099/95. Preliminar afastada.

5. A relação jurídica entre as partes é incontroversa, restando confirmado que os recorridos efetuaram o pagamento da quantia de R$ 60.000,00 a título de sinal para compra de imóvel intermediado pela recorrente, vindo, posteriormente, os vendedores a desistir da venda. Da negociação havida, os vendedores restituíram aos compradores a quantia de R$ 22.500,00, ficando pendente a restituição de R$ 37.500,00 que, no ato de negociação, foi repassado à recorrente para pagamento da comissão de corretagem.

6. Dispõe o art. 722 do Código Civil que pelo contrato de corretagem uma pessoa não ligada a outra em virtude de mandato, de prestação de serviços ou por qualquer relação de dependência, obriga-se a obter para a segunda um ou mais negócios, conforme as instruções recebidas. Referido contrato segue a regra da informalidade, a qual prevalece nos negócios jurídicos (CC, art. 107). Assim, não depende de forma especial e a lei não exige que seja estabelecido por escrito.

7. Todavia, no caso em apreço, não há qualquer elemento que indique que a comissão de corretagem seria paga pelos compradores, de modo que não podem suportar tal ônus em razão da desistência do negócio pelos vendedores. Resta claro que o valor de R$ 60.000,00 foi pago a título de sinal, ainda que parte do valor tenha sido depositado em favor da recorrente, o que torna abusiva a retenção. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

8. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Preliminares rejeitadas. Sentença mantida. Custas recolhidas. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% da condenação.

9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.